Tribunal: TJSP
Processo: 2106205-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Benefício negado – Ausência de comprovação, de modo efetivo, quanto à necessidade do benefício pleiteado - Inteligência do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal – Recurso não provido.